Tribunal: STF
Processo: Rcl 91090
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Tim S.A. em face de acórdão proferido pela Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100631-74.2024.5.01.0060), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de Reclamação Trabalhista proposta em 5 de junho de 2024 em que o Beneficiário apresentou pedidos líquidos, com indicação de valores na petição inicial, nos termos do art. 840, §1º, da CLT.
Apesar disso, sobreveio decisão de órgão fracionário, por intermédio da 4ª Turma que, ao apreciar a controvérsia, afastou a aptidão limitadora dos valores indicados na exordial, admitindo condenação em montante superior ao somatório dos pedidos formulados, sob a premissa de que tais valores teriam caráter meramente estimativo.
[...]
A ação foi julgada parcialmente procedente em 29/01/2025, sendo que, contudo, rejeitou o pedido da Reclamante, qual seja o da necessidade de limitar os valores elencados na Exordial com aqueles que, porventura, fosse condenada, oportunidade na qual, de um valor da causa supramencionado, chegamos ao montante contingencial de R$ 930.127,46. Colaciamos.
[...]
No caso concreto, a decisão reclamada esvaziou a disciplina introduzida pela Lei n. 13.467/2017, que passou a exigir, no art. 840, §1º, da CLT, pedido certo, determinado e com indicação de valor. Em vez de reconhecer a eficácia prática desse comando, tratou a indicação de valores como mera referência sem consequência limitadora. 
Como se não bastasse, o Tribunal Regional, por intermédio de sua 4ª Turma, ao desconsiderar a disciplina do art. 840 da CLT e rejeitar as violações oportunamente suscitadas, manteve o esvaziamento da eficácia normativa do dispositivo legal, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), vejamos:
[...]
Assim, ao não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 840, §1º, da CLT, mas afastar sua incidência por órgão fracionário, a 4ª Turma do Tribunal Regional contrariou a Súmula Vinculante n. 10 e o art. 97 da Constituição Federal.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, determinando que novo julgamento seja proferido pelo respectivo Tribunal em observância à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF, assegurando-se a aplicação integral da regra atual do artigo 840, §1 da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial”, além da “condenação dos reclamados ao pagamento de honorários de sucumbência”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Assiste razão à parte reclamante.
A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, nos termos do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, que assim dispõe:

“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”

O acórdão reclamado recebeu a seguinte ementa: 

“RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À ESTIMATIVA DA INICIAL. Interpretando-se a redação do parágrafo 2º do art. 12 da IN 41/2018 em confronto com as exigências do art. 840, §1º, da CLT e, igualmente dos arts. 141 e 492 do CPC, entende-se que os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na exordial devem ser considerados apenas como fim estimado, não havendo limitação da condenação àquele montante. Recurso conhecido e não provido. 
RECURSO ADESIVO DO RECLAMANTE. OMISSÃO SEM OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. A falta de oposição de embargos declaratórios, com vistas a suprir a omissão no julgado, acarreta a preclusão temporal acerca da matéria, objeto da omissão, pois o recurso ordinário não pode ser utilizado como instrumento para obter a complementação de questão que não foi examinada na origem, e a parte não provocou no momento processual oportuno. Recurso conhecido e não provido.”

Destaco os fundamentos utilizados pelo Tribunal reclamado, no ponto de interesse:

“DA LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À ESTIMATIVA DA INICIAL. 
O presente processo foi distribuído após as inovações trazidas pela Lei nº 13.467/2017. 
É cediço que a referida legislação passou a exigir, na petição inicial da reclamação trabalhista, os seguintes requisitos:
[...]
Verifica-se que, com a nova redação dada ao § 1º do artigo 840 da CLT, passou a ser necessária a indicação dos valores pedidos. Destaque-se que se exige a estimativa de valor de cada pedido, o que não corresponde à liquidação antecipada do feito. Portanto, ainda que não se saiba o valor exato do pedido, deve-se realizar estimativa de seu proveito econômico.
Nesse sentido, cita-se o artigo 12 da Instrução Normativa nº 41 do TST:
[...]
Assim, interpretando-se a redação do parágrafo 2º do art. 12 da IN 41 /2018 em confronto com as exigências do art. 840, §1º, da CLT e, igualmente dos arts. 141 e 492 do CPC, entende-se que os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na exordial devem ser considerados apenas como fim estimado, não havendo limitação da condenação àquele montante (Processo: RR - 855-59.2019.5.09.0673; Órgão Judicante: 3ª Turma; Relator: Ministro Alberto Bastos Balazeiro, publicação em 25/08/2023). 
A decisão de origem afastou a limitação. Assim, prejudicado o apelo do Reclamante nesse específico. 
Quanto ao apelo da Ré, pelos fundamentos exposto, nego provimento." (eDoc. 14, fls. 7/8).

Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10.
Como se vê, o Tribunal reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo em que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467/2017, isto é, na parte em que consignado o dever do autor de formular pedido “que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”, chancelando a interpretação dada pelo Juízo de primeiro grau no sentido de que “os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na exordial devem ser considerados apenas como fim estimado, não havendo limitação da condenação àquele montante”.
Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.
Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado.
Assim, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.
Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tal parâmetro.
Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente